Tribunal: TCU
Processo: 008.785/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinação em processo de auditoria nas obras de duplicação e restauração da rodovia BR-163/MT, no segmento entre o km 461,70 e o km 507,10.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de Auditoria, ora em fase de Pedido de Reexame interposto pela empresa Ecoplan Engenharia Ltda. contra o Acórdão 1113/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 281 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso em exame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente a determinação constante do subitem 9.1 do acórdão recorrido; 9.2. estender aos Srs. Laércio Coelho Pina, Luiz Antônio Ehret Garcia, Marcelo Costa Sortica de Souza e Orlando Fanaia Machado os efeitos do provimento ora dado ao recurso da empresa Ecoplan Engenharia Ltda., excluindo a multa aplicada àqueles quatro responsáveis pelo subitem 9.3 da deliberação recorrida; 9.3. dar ciência desta decisão: 9.3.1. à recorrente, empresa Ecoplan Engenharia Ltda.; 9.3.2. aos Srs. Laércio Coelho Pina, Luiz Antônio Ehret Garcia, Marcelo Costa Sortica de Souza e Orlando Fanaia Machado, informando-lhes sobre os procedimentos para a restituição dos valores por eles pagos a título de multa, nos termos do art. 4o, inciso I, da Portaria Conjunta no 1, de 28/5/2014, das Secretarias Gerais de Controle Externo e de Administração deste Tribunal de Contas; 9.3.3. ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, fazendo remissão, no caso desses dois destinatários, aos Ofícios 0241 de 2/6/2017 e 0249 de 5/6/2017, respectivamente, ambos expedidos pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (peças 191 e 199).